Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Nos embargos, o autor alega vícios de omissão, porquanto os honorários sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, de acordo com critério qualitativo, na forma do art. 86 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e contradição, ao manter os honorários fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão impugnado, haja vista que a questão dos honorários foi diretamente examinada, de forma sucinta e coerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 1.022; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 1979367, 0746390-12.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.